Tribunal: TJPA
Processo: 0802880-67.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802880-67.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOAO FABRICIO AMARAL DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DO PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA – DECISÃO CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO – PERDA DO OBJETO – ORDEM PREJUDICADA – UNANIMIDADE.

Conforme explicitado pela autoridade coatora, em 13/04/2020, fora deferido o pleito, contudo, o seu gozo está suspenso em razão da pandemia do novo coronavírus.

Diante disso, forçoso reconhecer a prejudicialidade do pedido ora formulado pela impetrante
.

ORDEM PREJUDICADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar.

Paciente: João Fabrício Amaral dos Santos.

Impetrante: A Defensoria Pública do Estado do Pará.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Ana Tereza Abucater.

Processo nº: 0802880-67.2020.8.14.0000.

RELATÓRIO

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
em favor de
JOÃO FABRÍCIO AMARAL DOS SANTOS
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
.

Aduz a impetrante
haver constrangimento ilegal por excesso de prazo na apreciação de pedido de saída temporária ingressado em 10/02/2020.

Requer a concessão de medida liminar
para que seja concedida ao mesmo saída temporária, e, subsidiariamente, que seja determinado à autoridade coatora o julgamento do pedido no estado em que se encontra.

A medida liminar foi por mim indeferida em 31/03/2020 (Id. nº 2908267), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

O Juízo
a quo
prestou as informações requisitadas, no Id.
2983388
, em 21/03/2019.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido de prejudicialidade da ordem.

É o relatório.

VOTO

Voto:

Pleiteia a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente, alegando, para tanto,
haver constrangimento ilegal por excesso de prazo na apreciação de pedido de saída temporária ingressado em 10/02/2020
.

Conforme explicitado pela autoridade coatora, em 13/04/2020, fora deferido o pleito, contudo, o seu gozo está suspenso em razão da pandemia do novo coronavírus.

Diante disso, forçoso reconhecer a prejudicialidade do pedido ora formulado pela impetrante.

Trago à lume o disposto no no art. 659 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
JULGO PREJUDICADA,
em decorrência da patente perda do objeto, a presente ordem de Habeas Corpus.

É o voto.

Belém (PA),
19 de maio de 2020.

_____________________________________________

Desembargador
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 21/05/2020